Tribunal: TJDFT
Processo: 0754176-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0754176-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Distrito Federal Agravada: Elicia Vieira D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, na fase de cumprimento de sentença inaugurada nos autos no 0705515-80.2022.8.07.0018, que rejeitou a impugnação oferecida pelo recorrente. É a breve exposição. Decido. Depreende-se da certidão referida no Id. 67465736, emitida pelo Núcleo de Análise de Processos Originários deste Egrégio Sodalício, que o presente recurso consiste em singela repetição do AI no 0754117-88.2024.8.07.0000, distribuído anteriormente, interposto pelo Distrito Federal contra a mesma decisão interlocutória (Id. 215355958) proferida pelo Juízo singular na fase de cumprimento de sentença inaugurada nos autos no 0705515-80.2022.8.07.0018. Diante da mencionada repetição, à zelosa Secretaria da Egrégia 2a Turma Cível para que promova o cancelamento da distribuição do presente agravo de instrumento. Publique-se. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator